Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-22.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001018-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUNIOR CESAR OLIVEIRA DE ALVARENGA - CPF: 056.037.521-22 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARIA ROSA DA SILVA - CPF: 039.285.951-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001018-22.2024.8.11.0000

PACIENTE: JUNIOR CESAR OLIVEIRA DE ALVARENGA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA FÍSICA – CONTEXTUALIZAÇÃO DOS ATOS CRIMINOSOS – PREDICADOS PESSOAIS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PONDERAÇÃO – SUBSTITUÍDA A CONSTRIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –- ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG).

Mostra-se possível a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas quando as circunstâncias do ato delitivo e os predicados pessoais do paciente não apontam que, se posto em liberdade, voltará a descumprir as determinações judiciais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001018-22.2024.8.11.0000

PACIENTE: JUNIOR CESAR OLIVEIRA DE ALVARENGA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Junior Cesar Oliveira de Alvarenga
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT.

Narra a impetrante que o juízo singular, ao acolher representação criminal formulada pela autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça (CP, art. 147) e descumprimento de medidas protetivas (Lei 11.340/06, art. 24-A).

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP, bem como o juízo
a quo
não apontou qualquer dado concreto que justificasse a imprescindibilidade da segregação cautelar, de modo que ausente o
periculum libertatis
(id. 198854650).

O pedido liminar foi indeferido (id. 199009679).

As informações foram prestadas pelo juízo singular, noticiando que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei 11.343/06 (id. 199826695).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 203387168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001018-22.2024.8.11.0000

PACIENTE: JUNIOR CESAR OLIVEIRA DE ALVARENGA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que inexistem fundamentos concretos aptos a ensejar a manutenção da segregação cautelar do paciente, além dele possuir predicados pessoais favoráveis e residência fixa.

Ao acolher a representação policial, o juízo singular destacou ter o paciente descumprido a medida protetiva, ao ameaçar a vítima em uma festa local. Nesse contexto, com o intuito de assegurar o cumprimento de medidas protetivas, o juízo fundamentou a medida sob os seguintes fundamentos:

[...] Deflui-se dos autos que na data dos fatos, teria abordado a vítima em uma festa de cunho religioso na comunidade Barro Duro, ao qual de forma alterada veio a ameaçá-la de morte, sendo contido pelos seguranças do local.

Diante das constantes agressões e ameaças foram decretadas as medidas protetivas de urgência, com intuito de afastar o investigado da vítima, ao qual não restou frutífera já que o investigado, conforme relato nos autos, descumpre-as e causa temor constante na vítima e as demais pessoas de sua convivência.

Os termos de depoimentos e declaração são fortes indícios de confirmação de autoria delitiva por parte de JUNIOR e que as medidas de afastamento não têm sido respeitadas pelo investigado.

Percebe-se, assim, que o requerido encontra-se desrespeitando as determinações judiciais e reiterando o delito de violência doméstica contra sua ex-companheira.

Destarte, mister a prisão preventiva como garantia da ordem pública, com vistas a impedir novos atos de violência contra a vítima e seus familiares. [...] (
sic)
.

Com efeito, a decisão constritiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a integridade física da vítima Maria Rosa da Silva, visto que o paciente teria descumprido medida protetiva e lhe ameaçado pessoalmente.

Não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão de ser legítima a segregação cautelar para preservar a integridade psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica (AgRg no HC 799.883/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca –24/03/2023).

No entanto, no caso em tela, além de não haver qualquer registro de violência física (antes ou depois dos fatos), há descrição de que o paciente estava embriagado e que, tão logo ameaçado a vítima, foi contido pelos seguranças do local.

Inclusive, a denúncia oferecida em desfavor do paciente não atribuiu conduta de gravidade ou violência exacerbada, devendo ser contextualizada com o processo de separação vivido pelo casal.

Nesse contexto, convém destacar que, nos casos de violência doméstica contra a mulher, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

No caso em tela, nota-se que o paciente está preso desde 21/11/2023, ou seja, há mais de 04 (quatro) meses, de modo que, se condenado, terá cumprido boa parte da pena.

Por fim, ressalta-se que o paciente é primário, não registra outras ações penais em curso e possui endereço certo no distrito da culpa.

Essas condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz, julgado em 22/02/2021).

Nesse panorama, avaliados os fundamentos da decisão constritiva, as circunstâncias do ato delitivo e os predicados pessoais do paciente, mostra-se possível a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

[...] A inexistência, nos autos, de elementos aptos a demonstrar tanto a periculosidade do agente, possuidor de predicados favoráveis, quanto o risco concreto de que ele, em liberdade, possa novamente descumprir medidas protetivas anteriormente decretadas em prol de sua ex-companheira, voltando a tentar entabular contato com ela, impõe a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas nos termos do art. 319 do CPP. [...] (TJMT, HC 1021951-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho. Terceira Câmara Criminal, julgado em 14/12/2022).

Pelo exposto,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva de
Junior Cesar Oliveira de Alvarenga
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento aos atos processuais;
b)
proibição de não se aproximar ou manter qualquer contato com a vítima;
c)
obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024